Tribunal: TJES
Processo: 5038269-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038269-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDER MARQUES FIGUEROA SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

NOS AUTOS Nº
5038269-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: EDER MARQUES FIGUEROA SIQUEIRA, WELLINGTON RODRIGUES DE FREITAS PIRES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. TEMPO DEMASIADO. PERDA DE TEMPO. NOVO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Breve síntese. Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
EDER MARQUES FIGUEROA SIQUEIRA e WELLINGTON RODRIGUES DE FREITAS PIRES (REQUERENTES)
em face
de GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDA).
Os REQUERENTES alegam que adquiriram passagens aéreas junto à REQUERIDA para o trecho Natal (NAT) x Rio de Janeiro (GIG) x Vitória (VIX) para o dia 29/10/2024, com chegada prevista para as 18h00min (ID 54280103, Pág. 2). Narram que, ao chegarem no aeroporto de Natal (NAT), foram abordados por uma funcionária da REQUERIDA que ofereceu a troca do voo original para o trecho Natal (NAT) x Salvador (SSA) x Vitória (VIX), com previsão de chegada mais cedo. Os REQUERENTES aceitaram a alteração (ID 54280103, Pág. 3), mas o voo NAT x SSA (G31813) sofreu atrasos, e, após embarque, foi necessário desembarcar devido a um problema no pneu da aeronave (ID 54280103, Pág. 5). Afirmam que, devido ao atraso, os REQUERENTES não embarcaram no voo NAT x SSA, pois perderiam a conexão. Sustentam que foram submetidos a uma longa espera e que a REQUERIDA informou que deveriam pernoitar em Natal, o que era inviável para o REQUERENTE Wellington, que possuía um compromisso de prova na faculdade naquele mesmo dia (ID 54280103, Pág. 5; ID 54280120, Pág. 1). Após muita insistência, os REQUERENTES foram realocados em um voo operado pela companhia AZUL, com conexão em Campinas (VCP) (ID 54280103, Pág. 6), chegando ao destino às 00h37min do dia 30/10/2024, o que corresponde a um atraso de quase 08 (oito) horas em relação ao voo realocado da GOL (ID 54280103, Pág. 6). Alegam, ainda, que a REQUERIDA não prestou assistência adequada, oferecendo um voucher de valor irrisório para alimentação, o que os obrigou a gastar R$ 14,00 (quatorze reais) adicionais (ID 54280103, Pág. 7). Em razão do atraso, o REQUERENTE Wellington perdeu seu compromisso de exame avaliativo, tendo que remarcá-lo com grande desgaste (ID 54280103, Pág. 8; ID 54280120, Pág. 1; ID 54280121, Pág. 1-3). Pleiteiam a condenação da REQUERIDA ao pagamento de indenização por dano material de R$ 14,00 (quatorze reais) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos REQUERENTES (ID 54280103, Pág. 18). A REQUERIDA apresentou contestação (ID 68980544), alegando, em síntese, preliminar de carência de ação por falta de interesse processual devido à não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa (ID 68980544, Pág. 2). No mérito, defendeu a impossibilidade de inversão do ônus da prova (ID 68980544, Pág. 4) e que o atraso ocorreu devido a problemas técnicos na aeronave (pneu), configurando força maior e excludente de responsabilidade (ID 68980544, Pág. 6).

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para ao pagamento de:
A. A título de danos materiais, a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) aos REQUERENTES
, referente aos gastos extras com alimentação. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso e de juros moratórios (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.
B. A título de danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o REQUERENTE WELLINGTON RODRIGUES DE FREITAS PIRES e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o REQUERENTE EDER MARQUES FIGUEROA SIQUEIRA
. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

3.

Irresignada, a ré interpõe recurso inominado, em suma, pugnado a reforma da sentença, ao entendimento de ausência de configuração de falha na prestação do serviço, e por conseguinte, na ausência de danos extrapatrimoniais condenados, e subsidiariamente, eventual redução do
quantum
arbitrado.

4.

Em tempo, requereu o efeito suspensivo ao recurso inominado, o que desde já se afasta, ante a ausência de demonstração dos requisitos ensejadores, previstos no art.43 da lei 9.099/95, qual seja o dano irreparável.

MÉRITO.

5.

A sentença
a quo
julgou procedente o pedido indenizatório, posto que o recorrido demonstrou a relação jurídica entre as partes, e o direito material controverso, não conseguindo a recorrente demonstrar razoabilidade na alteração unilateral do contrato de transporte aéreo pactuado, e, afastar as razões alcançadas na indenização a que foi condenada. Isso porque, houve o atraso demasiado teve por consequência a remarcação do voo para dia seguinte.

6.

Veja, deveria a recorrente demonstrar os efeitos modificativos, extintos ou impeditivos do direito, capaz de infirmar a versão autoral, que, como bem pontuada em sentença, prevaleceu, de modo que em suas razões, traz apenas alegação acerca da ocorrência de força maior decorrente de manutenção extraordinária da aeronave, cujo entendimento jurisprudencial direciona-se na consideração de este tratar-se de um fortuito interno, e portanto,

incapaz de afastar a reponsabilidade objetiva
in casu
, eis que ínsitos ao risco da própria atividade econômica desenvolvida, sobretudo, ante ao descumprimento do contrato avençado, conforme entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO CANCELADO POR MOTIVOS METEROLÓGICOS . TRANSPORTE REALIZADO VIA TERRESTRE. CONSUMIDOR QUE CHEGOU COM ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS AO DESTINO FINAL. PROBLEMAS MECÂNICOS AO LONGO DO TRAJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA . AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$1.000,00 QUE, DIANTE DAS REITERADAS FALHAS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DEVE SER MAJORADO PARA R$5 .000,00. VALOR ESTE ADEQUADO AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido . (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0019095-09.2021.8.16 .0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 09.12 .2022) (TJ-PR - RI: 00190950920218160018 Maringá 0019095-09.2021.8.16 .0018 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 09/12/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2022).

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO . FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. 1 . LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR.COM, QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA FALHA DO SERVIÇO E POR FATO PRÓPRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES, DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECERAM AGUARDANDO A REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. 2. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA . DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO AINDA QUE A DEMANDA FOI MOVIMENTADA POR DOIS AUTORES. 3 . SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1002583-31.2020.8.26 .0004 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 02/05/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024).

7.

Portanto, com o descumprimento do contrato de transporte, há falha na prestação do serviço, não havendo qualquer mácula na exegese alcançada na origem.

8.

No que tange ao dano moral, vota-se por sua manutenção eis que devidamente comprovado o descumprimento contratual, e as circunstancias fáticas que evidenciam perda das festividades programadas, que sofreu com intercorrências em sua viagem, tanto na ida, quanto na volta, de modo que não se vislumbra entendimento diverso, uma vez que arbitrado em
quantum
razoável e proporcional ao dano verificado, dentro das balizas acerca da reprovabilidade da conduta, e a situação econômica das partes, norteados pela exegese do STJ.
A esse respeito, o entendimento dos E. Tribunais pátrios seguem no mesmo sentido, vejamos:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL.
Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia.
Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido
. DANOS MATERIAIS. Prejuízo comprovado e não infirmado. Ressarcimento devido. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26.0011, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022) gf

9.

.Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95)
.

11.

CONDENO a recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei nº9.099/95)

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)